Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713604-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Alfredo Feresin de Abreu Embargados: Adriana Neiva Zakarewicz Viana André Luis Marques Viana D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Alfredo Feresin de Abreu contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 62022619). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator